Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRETENSÃO CONTRADITÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cumpre ao credor no título de crédito de Cédula de Crédito Bancário demonstrar o débito e os atrasos para justificar o encerramento do contrato e haver todo o valor emprestado. Se, entretanto, continua a descontar as prestações do empréstimo em conta do devedor mesmo depois do ajuizamento da execução, ou seja, permanece no cumprimento do contrato, revela-se contraditória a pretensão de encerramento do contrato, além de tornar duvidoso o valor atual do crédito.
2. Recurso provido.